Tribunal: TJPA
Processo: 0876561-35.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876561-35.2023.8.14.0301

APELANTE: NILTON RABELO BARROS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0876561-35.2023.8.14.0301

APELANTE: NILTON RABELO BARROS

ADVOGADO: LETICIA ALVES GODOY DA CRUZ - OAB/PA 482863-A

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADO: PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - OAB/RJ 87929-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. ENCARGOS E TAXAS REGULARMENTE PREVISTOS. SEGURO OPCIONAL. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. LEGALIDADE DAS TARIFAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

verificada a transparência contratual, com cláusulas claras e especificadas, não se reconhece abusividade no contrato de financiamento bancário.

As tarifas de cadastro, avaliação e juros são legalmente previstas e devidamente informadas ao consumidor, inexistindo vício de consentimento.

O seguro contratado é opcional, sem comprovação de venda casada, respeitando a liberdade de escolha do consumidor.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Revisional de Contrato, ajuizada por NILTON RABELO BARROS em face da instituição financeira AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Na inicial, o autor sustentou a existência de cláusulas contratuais abusivas em contrato de financiamento firmado com a ré, especialmente no tocante à aplicação de juros e encargos contratuais, requerendo a revisão do contrato para adequá-lo aos princípios do direito do consumidor.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Além disso, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida ao autor.

Inconformado, o autor apelou, alegando que a instituição financeira não demonstrou de forma clara as cláusulas contratuais, especialmente quanto aos juros e encargos aplicados, o que configura abusividade. Pleiteou a reforma da sentença para que fosse declarada a nulidade das cláusulas abusivas e a repetição do indébito.

Em contrarrazões, a parte apelada defendeu a legalidade das cláusulas contratuais pactuadas, sustentando que o apelante teve plena ciência dos termos do contrato e que as tarifas aplicadas são legítimas e devidas, não havendo qualquer abusividade a ser reconhecida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, verifica-se que o contrato objeto da presente demanda foi firmado entre as partes de maneira regular, com todas as informações necessárias sendo devidamente fornecidas ao consumidor.

Ainda que se reconheça a condição de hipossuficiência do consumidor frente ao fornecedor de serviços financeiros, tal condição não deve ser interpretada de forma irrestrita como ausência de conhecimento ou compreensão do contrato que está sendo firmado.

É imperioso destacar que o mínimo que se espera do consumidor é que leia as cláusulas contratuais, atentando-se aos encargos e obrigações que está assumindo. No caso em exame, os encargos do financiamento, incluindo juros e demais tarifas, foram claramente discriminados no instrumento contratual, evidenciando-se a plena ciência e anuência do consumidor.

Ademais, é cediço que os contratos de financiamento bancário possuem encargos, como juros remuneratórios e tarifas administrativas, não havendo nenhuma ilegalidade em sua aplicação, desde que expressamente pactuados e em conformidade com a legislação vigente. No caso dos autos, os juros aplicados encontram-se dentro dos limites legais e foram adequadamente informados ao consumidor.

Não se vislumbra, portanto, qualquer vício de consentimento ou ausência de transparência que possa comprometer a validade do contrato.

Os juros remuneratórios representam a contraprestação pelo capital mutuado

e são pactuados livremente entre as partes nos contratos bancários, desde que não ultrapassem os limites médios praticados no mercado financeiro para a época da contratação.

A Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe que:

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

No caso em exame, a taxa pactuada não ultrapassa a taxa média de mercado vigente à época da contratação
,
conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios, nem cabimento de revisão judicial
.

A capitalização mensal de juros, expressamente prevista no contrato, é permitida nos termos da legislação aplicável, especialmente a Lei nº 10.931/2004, que regula as cédulas de crédito bancário. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a capitalização de juros em contratos firmados no âmbito do sistema financeiro desde que haja previsão expressa, como no caso dos autos.

O contrato estipula claramente que os juros incidirão mensalmente sobre o saldo devedor.

O instrumento contratual assinado continha tais informações, o que demonstra que o consumidor teve a oportunidade de tomar ciência dos encargos financeiros aplicáveis.

Quanto ao seguro, é preciso observar que a liberdade de escolha do consumidor e a transparência na contratação são elementos essenciais para validar a inclusão do seguro.

No caso concreto, o contrato prevê a obrigatoriedade da contratação de seguro por parte do contratante, contudo, não o compele de contratar a seguradora do apelado. Não há qualquer evidência nos autos de que tenha ocorrido imposição ou venda casada.

No que tange às tarifas de cadastro, cobrada no início da relaçao contratual e prevista em contrato, tem sua legalidade reconhecida, desde que sejam devidamente informadas ao consumidor e estejam em conformidade com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central.

No presente caso, observa-se que as tarifas foram previamente acordadas e devidamente discriminadas no contrato, sendo o consumidor informado de seu valor e finalidade, em respeito ao princípio da transparência contratual.

Quanto ao seguro, não restou demonstrado nos autos que o consumidor tenha sido compelido a contratar seguro com a seguradora indicada pela instituição financeira.

O consumidor, ao assinar o contrato, manifestou sua livre vontade em contratar, estando ciente dos valores e condições pactuadas.

Não há qualquer indício de onerosidade excessiva ou abusividade que justifique a revisão do contrato nos termos pretendidos pelo apelante.

Desta forma, a sentença proferida pelo Juízo de origem examinou com acuidade os fatos e fundamentos da demanda, estando em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis. Inexistem razões para reforma, razão pela qual o recurso não merece prosperar.

De consequência dos fundamentos acima, não estão presentes os requisitos ensejadores da repetição de indébito, pois não há cobrança indevida.

Dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025